Tribunal: STF
Processo: ARE 1547213
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Tratam-se de dois embargos de declaração opostos por GUILHERME ADZGAUSKAS WALTENBERG, (eDOC 239), e por MIKHAIL BARROS E FAVALESSA, (eDOC 242), em face de decisão monocrática que deixou de conhecer do recurso extraordinário por apresentar preliminar de repercussão geral deficiente (eDOC 238). 



    Nas razões recursais dos embargos opostos por Guilherme Adzgauskas (eDOC 239) sustenta-se, em suma que: i) resta configurada omissão já que a decisão monocrática deixou de apreciar seu recurso extraordinário; ii) a repercussão geral da matéria; iii) reconhecimento da repercussão do caso, ante voto do Min. Fachin na Rcl 63.264, determinando a sua instrução. 



    Já nos embargos opostos por Mikhail Barros e Favalessa (eDOC 242), assevera-se, em suma: i) omissão quanto a similitude do caso com o Tema 837 da repercussão geral, matéria alega já em instância anterior; ii) omissão em relação aos fundamentos da ADPF aplicáveis ao caso. 



    É o relatório. Decido. 



    Verifica-se, preliminarmente, analisando dos autos, possível erro na distribuição do presente feito. A Certidão de Distribuição (eDOC 237) indica a distribuição por prevenção a este relator justificada pela Rcl 63264. Ocorre que nessa Reclamação proferi voto vencedor, no julgamento realizado em Sessão Virtual de 29.11.2024 a 6.2.2024 no sentido de “dar provimento ao Agravo Regimental e, por conseguinte, dar seguimento à Reclamação, promovendo-se à respectiva instrução”.



    Após a conclusão do julgamento, o Ministro Nunes Marques permaneceu na relatoria da Rcl 63264. 



    Antes o exposto, nos termos do arts. 21, III, e 338 do RISTF, torno sem efeito a decisão monocrática proferida em 20.5.2025 (eDOC 238, ID: 2829b361), julgo prejudicados ambos os embargos de declaração (eDOC 239, eDOC 242), e determino a remessa dos autos à Presidência a fim de que seja avaliada a eventual redistribuição do presente feito.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente